Tribunal: TJMT
Processo: 1002488-26.2022.8.11.0011
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002488-26.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO RIBEIRO - CPF: 006.886.381-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TATIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.621.561-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41) em contexto de violência doméstica. O recorrente busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para tentativa, sob o argumento de que não houve a consumação da contravenção. Alternativamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, substituição por pena restritiva de direitos e isenção do pagamento de custas processuais.

II. Questão em discussão: Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pela contravenção penal de vias de fato; (ii) determinar se a conduta pode ser desclassificada para tentativa, diante da alegação de ausência de consumação; (iii) analisar se há fundamento para fixação da pena no mínimo legal, fixação do regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos; e (iv) avaliar a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir:

1. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, sendo suficiente para embasar a condenação quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como boletim de ocorrência, depoimentos e demais documentos constantes nos autos.

2. A contravenção penal de vias de fato se consuma com a simples agressão física, sem exigência de lesões corporais. No caso concreto, a agressão perpetrada pelo réu, ainda que interrompida pela intervenção de terceiros, configura ato consumado, tornando inviável a desclassificação para tentativa.

3. A pena foi fixada pelo magistrado de origem no mínimo legal, conforme os critérios do art. 59 do CP e fixado o regime aberto, carecendo o pedido de interesse recursal. A substituição por pena restritiva de direitos é incabível diante da natureza da infração e do contexto de violência doméstica.

4. A isenção de custas processuais deve ser objeto de avaliação pelo Juízo de Execução, conforme entendimento jurisprudencial, pois a alegação de hipossuficiência não pode ser avaliada na fase recursal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, constitui meio de prova idôneo e suficiente para a confirmação, quando corroborada por outros elementos dos autos. 2. A contravenção penal de vias de fato se consuma com qualquer agressão física contra a vítima, sendo inviável a desclassificação para tentativa. 3. O pedido de fixação da pena no mínimo legal é incabível quando a sentença já aplicou esse patamar, inexistindo interesse recursal, sendo incabível sua substituição por pena restritiva de direitos em casos de violência doméstica. 4. A isenção de custas deverá ser comprovada na fase de execução penal”.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 3.688/41, arts. 21 e 4o; CPP, arts. 386, VII, e 804; CP, art. 59; Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha), art. 24.

Jurisprudência relevante:
STJ, AREsp 2637709, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJ 03/09/2024; STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022; TJMT, N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 08/10/2024; TJMT, N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 23/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ ROBERTO RIBEIRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste (MT), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial acusatória, condenando-o à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, pela prática da contravenção penal descrita no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.668/41 (Id. 267781253).

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação requerendo:

a
) o provimento do recurso de apelação para absolver a apelante da imputação da prática do previsto no artigo 21 do Decreto Lei n. 3688/41, por não haver provas para sustentar a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

a.1) subsidiariamente, requer a absolvição do acusado, uma vez que não houve a consumação da contravenção penal de vias de fato e, conforme o art. 4o do Decreto-Lei no 3.688/41, a tentativa não pode ser punida;

b) que, havendo condenação, a pena base seja fixada no mínimo legal, com estabelecimento do regime aberto e operada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;

c) a isenção do pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 3o, II, da Lei Estadual no 7.603/2001. Subsidiariamente, requer-se a exclusão da cobrança por este Juízo, devendo o mérito se debatido na fase de execução (Id. 267781260).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 267781265).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra da d. Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença (Id. 270251858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Como consignado em relatório, em suas razões, o apelante: (i) pleiteia a absolvição do réu, alegando insuficiência de provas que justifiquem a condenação, com base no artigo 386, inciso VII, do CPP; (ii) subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para tentativa de contravenção, sustentando que não houve a consumação do crime; (iii) no caso de manutenção da condenação, requer a readequação da pena, com a fixação no mínimo legal, e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, com base no princípio da proporcionalidade; e (iv) pleiteia a isenção do pagamento das custas processuais, ou, subsidiariamente, que a questão seja debatida na fase de execução penal.

Passo, então, a analisar as teses defensivas.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Restou apurado que o denunciado José Roberto e a vítima Tatiane conviveram maritalmente há dezesseis anos, sendo que da relação possuem 04 (quatro) filhos menores.

Constatou que no dia 12 de junho deste ano, o denunciado chegou em sua residência extremamente alterado sob influência de álcool e começou a colocar fogo nas próprias roupas, bem como se desentendeu com a vítima, vindo a ameaça-la de agressão.

Saliente-se, segundo declarações da vítima, que a mesma manifestou o desejo de se separar do imputado, porém este sempre a ameaçou dizendo que caso se separasse, contaria para as pessoas que a ofendida é portadora do vírus da AIDS.

Ademais, não obstante a vítima possuir medidas protetivas contra o denunciado, após os fatos supracitados, o casal voltou a viver maritalmente e, no dia 24 de setembro de 2019, quando a vítima estava no serviço, foi comunicada por um de seus filhos que o imputado estaria em casa visivelmente embriagado e agredindo o filho Gustavo.

Então, a ofendida foi até a residência, ocasião em que o denunciado passou a xingá-la de “vagabunda” e “sem vergonha”, acusando-a de adultério, bem como a ameaçou dizendo que iria mata-la. (...) (Id. 267780268 – 18-20).

A denúncia foi aditada, nos seguintes termos:

Inicialmente, cumpre destacar que o acusado foi denunciado pela prática do delito previsto nos art. 147, por duas vezes, com as implicações da Lei n. o 11.343/06, em concurso material de crimes (art. 69 do CP).

Todavia, restou evidenciado que José Roberto Ribeiro, além dos fatos acima narrados, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, em favor da vítima Tatiane Pereira da Silva, fato que ocorreu no entre os meses de julho e setembro de 2019, na residência particular, localizada na Rua Padre Thiago, n. 4132, no bairro Parque Morumbi III, na cidade de Mirassol D’Oeste.

Diante disso, o Ministério Público promove o aditamento da denúncia nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal, para o fim de constar a prática do crime de descumprimento de medida protetiva e da contravenção penal de vias de fato.

A vítima Tatiane Pereira da Silva, ouvida em sede policial, relatou (ID 53844637 - Pág. 20/21).

QUE tem medida protetiva contra o suspeito, conforme anexo, solicitada em 13/06/2019, com validade de seis meses; QUE convive maritalmente com o suspeito há dezesseis anos; QUE depois da medida protetiva o suspeito retornou para casa em menos de um mês e desde então o suspeito está residindo com a declarante normalmente; QUE a declarante não comunicou para o Fórum que o suspeito voltou para casa porque ele estava tratando a declarante bem e prometeu não mais ter o comportamento que tinha antes; QUE hoje, a declarante estava no serviço e seu filho lhe ligou dizendo que o suspeito estava bêbado e tinha agredido o GUSTAVO; QUE a declarante chegou e constatou que o suspeito estava realmente embriagado e que seu filho GUSTAVO só tem um arranhão no braço; QUE a declarante foi chamar a tenção dele, ao passo que o suspeito xingou a declarante de "VAGABUNDA e SEM VERGONHA", além de acusar a declarante de adultério e ameaçar de matá-la; QUE na sequência o suspeito pegou no pescoço da vítima, mas não conseguiu apertar porque os outros dois filhos afastaram o suspeito; QUE a declarante deseja representar contra o suspeito; QUE a declarante informa que seu pescoço não está ferido e sim dolorido, devido ao suspeito ter conseguido apertar um pouco.

Logo, a conduta do acusado se amolda nas sanções previstas no art. 24 da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e art. 21, da Lei 3.688/1941 (LCP).

1.

Do pleito de absolvição:

De início, a defesa busca a absolvição do apelante, com base na insuficiência de provas para a condenação, alegando, para tanto, que a decisão fundamentou-se tão somente na palavra da vítima, destacando, ainda, a necessidade de realização de exame pericial para o reconhecimento da materialidade da contravenção.

Contudo, ao analisar o conjunto probatório, verifico que a materialidade e a autoria do crime estão claramente demonstradas.

A contravenção penal de vias de fato está prevista no art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, que assim dispõe:

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Sabe-se que para a configuração da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 não se exige elemento subjetivo específico, bastando que o agente atue com dolo genérico, seja direto ou eventual. A contravenção se consuma quando o agente, intencionalmente, pratica agressões contra a vítima, sem que estas causem lesões corporais que deixem vestígios, pois, se assim fosse, caracterizar-se-ia o crime de lesão corporal.

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2019.176662 (Id. 267780268 – p. 18-20); Pedido de Providências Protetivas (Id. 267780268 – p. 29-31); Termo de Representação Criminal (Id. 267780268 – p. 32); Termo de Declarações da Vítima (267780268 – p. 36-37); Termo de Representação Criminal (Id. 267780268 – p. 38); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 267780268 – p. 42-45); Termo de Declarações da Vítima (267780268 – p. 48-49); além da prova oral produzida.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, diante das provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

De início, é importante salientar que a contravenção penal de vias de fato praticada contra a mulher, em razão de sua condição de sexo feminino, é processada mediante ação penal pública incondicionada. Nesse sentido, eventual desinteresse da vítima em prosseguir com a persecução penal, ou mesmo sua retratação, não possui o condão de afastar a responsabilização penal do agressor. Tal regra reflete o objetivo primordial da norma, que é garantir a proteção contínua e efetiva da vítima, independentemente de acordos ou manifestações de vontade entre as partes.

Da análise dos autos, concluo que a tese defensiva baseada na ausência de provas da agressão e na inexistência de exame de corpo de delito, não se sustenta no contexto dos fatos apurados.

Isso porque em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sendo amplamente reconhecida como elemento probatório de significativo valor, sobretudo quando apresentada de forma coerente, detalhada e corroborada por outros elementos dos autos.

Em juízo, a vítima TATIANE PEREIRA DA SILVA relatou com detalhes sobre o episódio de violência sofrido. Ela afirmou que, no dia dos fatos, o réu chegou em casa visivelmente alterado e, após uma discussão sobre o uso do celular, ele a agrediu fisicamente. A vítima demonstrou que o réu a enforcou, o que lhe causou dor no pescoço, e a situação só foi interrompida quando seus filhos intervieram para protegê-la. Tatiane também declarou que, após o ocorrido, o réu a ameaçou de morte e a xingou com palavras como "vagabunda" e "sem vergonha", acusando-a de adultério.

A propósito, a jurisprudência tem reconhecido a validade da palavra da vítima como prova apta a embasar a condenação, especialmente em casos de violência doméstica:

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probante, sendo suficiente para respaldar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova. As provas testemunhais, o laudo pericial e as declarações prestadas pelas partes confirmam a autoria e materialidade dos delitos. A versão apresentada pelo recorrente não encontra amparo no conjunto probatório, sendo a negativa de autoria dissociada dos elementos dos autos. (N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

“Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal) (...)” (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento-com-perspec tiva-de-genero/).

Além disso, a alegada ausência de laudo pericial não inviabiliza a condenação, pois a contravenção penal de vias de fato não exige, necessariamente, a comprovação de lesões físicas para sua configuração, tratando-se de delito que se caracteriza pelo contato físico ofensivo e não pelo resultado lesivo. Nos termos da jurisprudência consolidada, a materialidade do delito pode ser demonstrada por outros meios de prova, como boletim de ocorrência e declarações de testemunhas indiretas, como as testemunhas que presenciaram os fatos, os quais corroboram a narrativa da vítima (STJ - AREsp: 2637709, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/09/2024).

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos da vítima colhidos em ambas as fases da persecução penal, associados aos demais elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória são suficientes para consolidar a condenação do apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato prevista no art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41 c.c. as implicações da Lei 11.340/06, fulminando a tese absolutória pela insuficiência de provas.

Por fim, o princípio
in dubio pro reo
não se aplica ao caso, pois os elementos colhidos durante a instrução processual evidenciam, de forma suficiente, a ocorrência dos fatos conforme descrito na denúncia, afastando a dúvida razoável sobre a responsabilidade do apelante, fulminando a tese absolutória sustentada pela defesa.

2.

Desclassificação para a forma tentada:

No que tange ao pedido subsidiário de desclassificação da conduta para tentativa, tal pedido também não se sustenta.

A desclassificação da contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, para sua forma tentada, não se sustenta no caso em análise, uma vez que o comportamento do réu se consuma plenamente com a conduta descrita nos autos.

No caso da contravenção penal de vias de fato, a consumação ocorre com a prática de qualquer ato de violência física, como os apertos no pescoço da vítima, que causaram dores, como descrito por ela.

Além disso, o fato de a vítima ter relatado dor no pescoço e a intervenção de um terceiro (um filho) que interrompeu a agressão não altera a consumação do crime, pois o crime de vias de fato se consuma com qualquer ato de violência física, independentemente da gravidade do resultado. Não se exige que a vítima sofra lesões corporais graves para que o delito se consume, sendo a simples ação de apertar o pescoço da vítima, portanto, suficiente para configurar um ato consumado de vias de fato, que não pode ser desclassificado para tentativa.

Assim, as provas apresentadas, incluindo os depoimentos das partes envolvidas, demonstram que a contravenção foi consumada.

Não houve qualquer dúvida quanto ao efetivo ato de violência, ainda que de menor gravidade, sendo inaplicável a tentativa, que, conforme o artigo 4o do Decreto-Lei n. 3.688/41, não é passível de punição, especialmente em se tratando de contravenções em que o tipo penal exige a consumação do fato.

O apelante agiu de maneira consumada no contexto da violência doméstica, tendo sido efetivamente caracterizado o ilícito penal.

3.

Da fixação da pena-base no mínimo legal:

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, além do pedido de absolvição, a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, com o estabelecimento do regime aberto e a substituição da sanção privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

A pretensão recursal, no entanto, carece de interesse jurídico, uma vez que a própria sentença recorrida já fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o delito em questão, ou seja, 15 (quinze) dias de prisão simples, em conformidade com os ditames legais, conforme se verifica:

O tipo penal do artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 prevê a pena de prisão simples de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses, ou multa.

1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP): A culpabilidade é normal ao tipo. O réu não possui maus antecedentes. Não há elementos para aferir a conduta social. Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la. Os motivos do crime, circunstâncias e consequências são ínsitos ao tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu decisivamente para o crime, sendo circunstância neutra. Dessa maneira, considerando as circunstâncias acima, fixo a pena-base no mínimo legal em 15 (quinze) dias de prisão simples.

2a Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP): Não incide circunstância agravante e nem atenuante, de modo que aplico a pena intermediária em 15 (quinze) dias de prisão simples.

3a Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena: Inexiste causa de diminuição ou de aumento de pena, de modo que fixo a pena definitiva, em 15 (quinze) dias de prisão simples, por ser necessária e suficiente à reprovação do delito.

Pena de multa: Diante da determinação alternativa (contravenção de vias de fato), deixo de aplicá-la.

Assim, não há qualquer prejuízo concreto ao recorrente que justifique a reapreciação desse aspecto da dosimetria, restando configurada a ausência de interesse recursal no ponto.

4.

Da isenção do pagamento de custas:

Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais em razão da hipossuficiência, tem-se que eventual concessão da gratuidade de justiça não conduz à necessária isenção do pagamento das custas processuais, já que estas constituem uma norma obrigatória, prevista no artigo 804, do CPP, cabendo ao Juiz da Execução Penal analisar a condição econômico-financeira do apelante, podendo, assim, deferir — ou não — a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar o estado de hipossuficiência.

Nesse sentido:

O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022).

A condenação em custas processuais de corre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). (N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

Dessa forma, uma vez que a quitação imediata da mencionada obrigação não é exigível, o acolhimento do pedido é inviável neste momento, devendo a questão ser submetida ao juízo competente, sob pena de caracterizar-se supressão de instância.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
José Roberto Ribeiro
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025